Tribunal: STF
Processo: ARE 1291469
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 10, p. 1): 
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. CRIANÇA COM LESÕES CEREBRAIS. TRATAMENTO MÉDICO MULTIDISCIPLINAR. TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO E PERIÓDICO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
    1. Apelação interposta contra sentença em que foi julgado improcedente o pedido de condenação do Ente Público a disponibilizar para o paciente transporte individualizado, 02 (duas) vezes por semana, para realizar o trajeto de ida e volta entre sua residência e o hospital onde lhe são disponibilizados os tratamentos de saúde.
    2. Embora o direito à saúde seja direito social fundamental, sua efetivação, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, deve ser implementada mediante políticas públicas. 
    3. Sendo disponibilizado o tratamento de saúde de que necessita o paciente, é improcedente a pretensão de obter transporte individualizado, com regularidade e sem prazo pré-determinado, ante a ausência de norma que a ampare.
    4. Apelação Cível desprovida.” 
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III, 5º, §1º, 6º e 196 da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 12, p. 4): 
    “O que se pretende com presente Recurso Extraordinário é que o STF, como guardião da Constituição Federal, à luz do disposto nos mencionados dispositivos, diga se, diante da moldura fática delineada nos autos, reconhecendo o dever do Estado na efetivação do direito fundamental à saúde, fica caracterizado o direito do paciente à disponibilização de transporte individual com o fim de possibilitar a continuidade dos tratamentos médicos.” 
    A Presidência do TJDFT inadmitiu o recurso extraordinário em face da incidência, na hipótese, da Súmula 279 do STF (eDOC 16).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 6, p. 116-118):
    “Na hipótese dos autos, na verdade, o Estado não deixou de oferecer ao Autor/Apelante o tratamento do qual necessita. Conforme relatado, a pretensão é de que o Ente Público seja compelido a fornecer o transporte para que chegue às instituições de saúde onde os serviços dos quais necessita lhe são disponibilizados.
    Ocorre que, no caso dos autos, não há informações sobre uma política pública voltada ao fornecimento de transporte a essa categoria de pacientes ou aos pacientes que frequentem as instituições de saúde indicadas nos autos, inexistindo, por conseguinte, uma norma que ampare a pretensão do Autor/Apelante.
    Conforme anteriormente ressaltado, a efetivação do direito fundamental à saúde pressupõe o desenvolvimento de políticas públicas para que o maior número de cidadãos seja atendido.
    A existência de política pública voltada a determinada finalidade impõe um regramento normativo mínimo, definindo, em linhas gerais, os objetivos a serem alcançados, o público destinatário, assegurando-se o orçamento necessário, dentre outros aspectos.
    Um exemplo de política pública pode ser encontrado nos próprios autos, onde consta a informação de que o Distrito Federal oferece transporte para pacientes que realizam hemodiálise, conforme se extrai dos documentos emitidos pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (ID Num. 14293975).
    A pretensão do Apelante, de obter transporte individualizado para seu deslocamento de ida e volta entre sua residência e a unidade de saúde, 02 (duas) vezes por semana e sem prazo pré-determinado, requer planejamento de natureza orçamentária e logística, uma vez que haveria necessidade de se disponibilizar um veículo e um agente público, especificamente para tal função.
    Assegurar tal prestação ao Apelante significa que, obrigatoriamente, o Estado deverá garantir igual serviço a outros pacientes que dele necessitem, o que, evidentemente, seria impossível para a Administração Pública, sob pena de se inviabilizar a prestação até mesmo de serviços de saúde essenciais.”
    Conforme os fundamentos do acórdão recorrido, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIRURGIA. FILA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado neste momento processual. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 851.874-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.3.2018).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE  FRALDAS  DESCARTÁVEIS E TRANSPORTE ESPECIAL PELO ESTADO. ADOLESCENTE COM DEFICIÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. É inadmissível o extraordinário quando, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exige-se o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. As questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário não foram objeto de debate no acórdão recorrido. Óbice das Súmulas 282 e 356 do STF 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 634.502-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.3.2017).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de janeiro de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente